Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721545-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA., contra acórdão de ID – 35039097. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35443177. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 16:25:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador